Tribunal: STF
Processo: Rcl 90145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4 E AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 25-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a negativa de vigência à Súmula Vinculante 4 e a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do Tema 25-RG, RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA . 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Não há violação à Súmula Vinculante 4 nas hipóteses em que não ocorre a substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.